Tribunal: STF
Processo: RE 84237
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
MOEDA ESTRANGEIRA. SUA CONVERSÃO AO CÂMBIO DO DIA DO PAGAMENTO. ASSEGURADO QUE LHE FOI ESSE DIREITO, DELE NÃO ABRIU MÃO O EXEQUENTE, QUANDO, EM ARTIGOS DE LIQUIDAÇÃO, PEDIU QUE A CONVERSÃO SE FIZESSE AO CÂMBIO ATUAL. PRESUNÇÃO, NO CASO, DE QUE SOMENTE SE REFERIU AO CÂMBIO VIGORANTE NO MOMENTO DO OFERECIMENTO DOS ARTIGOS DE LIQUIDAÇÃO, PARA INDICAR A FÓRMULA PELA QUAL, SE O PAGAMENTO FOSSE FEITO SOB A VIGÊNCIA DA MESMA TAXA CAMBIAL, DE ACORDO COM ESTA CUMPRIA SE REALIZASSE O PAGAMENTO. NÃO DESISTÊNCIA PELA EXEQUENTE DO DIREITO QUE A SENTENÇA LHE HAVIA ASSEGURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE DECISÃO 'ULTRA PETITA'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.